Tribunal: TJBA
Processo: 8008379-53.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8008379-53.2025.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8008379-53.2025.8.05.0274 APELANTE: HUMBERTO RIBEIRO GUSMAO NETO, RAFAEL CARDOSO ADVOGADO(A): ANDRESSA DE ALCANTARA DANTAS, SIMONE DA SILVA DO PRADO OLIVEIRA, MANOEL LINO SILVA MENDES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): CAROLINA BEZERRA ALVES GOMES DA SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS E HARMÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. VEDAÇÃO AO USO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE. SÚMULA 444 DO STJ. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONTETO DELITIVO QUE AFASTA A MINORANTE QUANTO A UM RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE COM BASE APENAS EM AÇÃO PENAL EM CURSO QUANTO AO OUTRO RÉU. TEMA 1.139 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ARMA DE FOGO QUE DEVE SER VALORADA COMO CAUSA DE AUMENTO AO INVÉS DE CRIME AUTÔNOMO - RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.259 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Humberto Ribeiro Gusmão Neto e Rafael Cardoso Fernandes contra sentença que condenou o primeiro pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), e o segundo pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pedido defensivo de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio, absolvição ou desclassificação da conduta de Rafael para posse de droga para consumo pessoal, além de revisão da dosimetria das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência de Rafael Cardoso Fernandes, sem mandado judicial, configura violação de domicílio e nulidade das provas; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido estão comprovadas; (iii) determinar se a conduta de Rafael deve ser desclassificada para posse de droga para consumo pessoal; (iv) definir se inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para valorar negativamente a conduta social e a personalidade na primeira fase da dosimetria; (v) estabelecer se Humberto e Rafael fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (vi) determinar se, diante da nova pena aplicada a Rafael, deve ser possibilitada a manifestação do Ministério Público sobre acordo de não persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando existem fundadas razões, justificadas posteriormente, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência, especialmente em crime permanente como o tráfico ilícito de drogas. 4. A prisão em flagrante de Humberto, com apreensão de quantidade expressiva de cocaína, maconha, arma de fogo municiada, balança de precisão, dinheiro e embalagens plásticas, somada à indicação espontânea e precisa de Rafael como fornecedor da droga, constitui justa causa concreta para a diligência policial no endereço indicado. 5. A diligência realizada na residência de Rafael não configura pescaria probatória, pois decorre de desdobramento direto e imediato de flagrante anterior lícito, com elementos objetivos que indicam a continuidade da prática do tráfico de drogas. 6. A materialidade dos crimes de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se comprova pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos periciais definitivos que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas e a aptidão lesiva da arma de fogo. 7. Os depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório e ampla defesa, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação. 8. A apreensão de drogas, dinheiro e balança de precisão, associada às circunstâncias da abordagem e à indicação de Rafael como fornecedor, afasta a alegação de destinação da substância ao consumo pessoal e impede a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 9. Inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, sob pena de violação à presunção de não culpabilidade e à Súmula nº 444 do STJ. 10. A natureza e a quantidade da droga apreendida, especialmente a cocaína em quantidade relevante, podem ser valoradas negativamente na pena-base do tráfico ilícito de drogas, por força da preponderância prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 11. A apreensão simultânea de arma de fogo municiada no contexto da traficância demonstra maior periculosidade e dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor de Humberto. 12. A existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado e desacompanhada de outros elementos concretos, não impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em favor de Rafael. 13. A redução da pena de Rafael para patamar inferior a quatro anos, em crime praticado sem violência ou grave ameaça e sem prova de reincidência ou aplicação anterior de institutos despenalizadores nos últimos cinco anos, autoriza o retorno dos autos à origem para manifestação do Ministério Público sobre eventual acordo de não persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões concretas, justificadas posteriormente, que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente. 2. A indicação precisa de corréu preso em flagrante, somada à apreensão anterior de drogas, arma de fogo e apetrechos de traficância, constitui justa causa para diligência policial no endereço do apontado fornecedor. 3. Os depoimentos policiais firmes, coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos autorizam a manutenção da condenação. 4. A apreensão de droga, dinheiro e balança de precisão, em contexto indicativo de mercancia, afasta a desclassificação do tráfico ilícito de drogas para posse de droga para consumo pessoal. 5. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem agravar a pena-base nem impedir a aplicação do tráfico privilegiado. 6. A natureza e a quantidade da droga apreendida podem justificar a exasperação da pena-base no crime de tráfico ilícito de drogas. 7. A apreensão de arma de fogo municiada no mesmo contexto da traficância constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado. 8 - Valoração da arma de fogo como majorante do tráfico, ao invés de crime autônomo, conforme determinado no Recurso Repetitivo - Tema 1.259. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 63 e 68; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPC, arts. 926, 927, III e § 4º, e 1.039. Jurisprudência relevante citada: Recurso Repetitivo - Tema 1.259 STJ; STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 de Repercussão Geral. STF, HC nº 185.913/DF. STJ, Súmula nº 444. STJ, Tema Repetitivo nº 1.098. STJ, Tema Repetitivo nº 1.139, REsp nº 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/08/2022, DJe 18/08/2022. STJ, AgRg no AREsp nº 2.404.699/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2024, DJe 20/08/2024. STJ, AgRg no HC nº 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024. STJ, AREsp nº 2.874.489/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 25/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8008379-53.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como recorrentes Humberto Ribeiro Gusmão Neto e Rafael Cardoso Fernandes e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos para, mantendo as condenações, reformar a dosimetria das penas, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8008379-53.2025.8.05.0274)